Tribunal: STF
Processo: ACO 3606
Classe: ACO
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
EMENTA



    AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL. CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE REPASSE DE VERBAS FEDERAIS. CANCELAMENTO DE EMPENHO. AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR. DESPROVIMENTO.



    1. Ação cível originária, com pedido de liminar, ajuizada pelo Estado do Rio Grande do Norte contra a Caixa Econômica Federal e a União. Na caso, o Estado do Rio Grande do Norte recebeu indicação para repasse de recursos de emenda parlamentar individual, previsto para o exercício de 2021, para a construção de campos de futebol em municípios da unidade federada.



    2. A emissão do empenho vincula o recurso orçamentário ao pagamento de determinada despesa. A obrigação de pagar, por sua vez, apenas surge com a formalização do contrato, com a celebração do convênio, com a homologação da licitação ou outro fato gerador da relação obrigacional do Estado com terceiro. No entanto, não houve a celebração do convênio correspondente no mesmo exercício financeiro, o que ocasionou o cancelamento do empenho. Portanto, a União não tem obrigação de pagar.



    4. Agravo a que se nega provimento.